Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-23.2020.8.11.0048
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000513-23.2020.8.11.0048

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARTOLOMEU GONCALVES DE QUEIROZ NETO - CPF: 569.483.951-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGULARIDADE NA COBRANÇA DAS FATURAS – NÃO DEMONSTRADA - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Embora a requerida, ora apelante, insista que a cobrança das faturas está correta em razão de, após vistoria realizada no medidor da unidade consumidora, não ter detectado qualquer irregularidade que justificasse a apontada cobrança indevida, fato é que tal tese – não há qualquer documento que comprove a vistoria mencionada - não passa de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer suporte probatório.

2. Tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia a requerente, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1014518-76.2017.8.11.0041, ajuizada por
BARTOLOMEU GONÇALVES DE QUEIROZ NETO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar inexistente os débitos do requerente com a requerida, no que concerne às dívidas, objeto da presente lide;

ii) confirmar a liminar deferida anteriormente; e

iii) condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 165181740 – págs. 1 a 8), a requerida, ora apelante, sustenta que demonstrou a regularidade do consumo e do respectivo valor de R$ 433,26 (quatrocentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), com vencimento em 26.12.2019.

Salienta que, conforme vistoria, comprovou que não foi encontrada irregularidade no medidor de consumo instalado no imóvel do requerente, ora apelado.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 165181745).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1014518-76.2017.8.11.0041, ajuizada por BARTOLOMEU GONÇALVES DE QUEIROZ NETO em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que demonstrou a regularidade do consumo e do respectivo valor de R$ 433,26 (quatrocentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), com vencimento em 26.12.2019.

Salienta que, conforme vistoria, comprovou que não foi encontrada irregularidade no medidor de consumo instalado no imóvel do requerente, ora apelado.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, a requerida, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da cobrança referentes às faturas questionadas pelo requerente, ora apelado.

Tanto é assim que, embora insista que a cobrança das faturas está correta em razão de, após vistoria realizada no medidor da unidade consumidora, não ter detectado qualquer irregularidade que justificasse a apontada cobrança indevida, fato é que tal tese – não há qualquer documento que comprove a vistoria mencionada - não passa de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer suporte probatório.

A bem da verdade, a requerida, ora apelante, somente apresentou telas de seu sistema interno, com indicação do histórico de consumo, o que, não elucida os fatos, tampouco justifica o expressivo aumento de consumo apurado a partir do mês de novembro de 2019 (508 Kwh), em notória discrepância com a média de consumo do requerente, ora apelado, nos meses anteriores, que não supera 65 kWh.

Nesse contexto, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia a requerente, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023